Tribunal: CARF
Processo: 10640.000537/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000537/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.690 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
EDSON GIACOMO CHINELATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento a omissão de rendimentos
recebidos pelo contribuinte do Comando do Exército.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000537/2008-53
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000537/2008-53

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
10/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.420,15.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento, em 15/01/2008 - AR fl. 12, o interessado
apresentou, em 06/02/2008, a peça impugnatória de fls. 1/2, instruída com os
documentos de fls. 3/4. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que
é portador de neoplasia maligna desde 30/10/2003 conforme Ata de Inspeção de Saúde
anexa. Sobre os rendimentos recebidos do Comando do Exército esclarece tê-los
informado como rendimentos isentos.
Quanto aos percebidos do TRF 1“Região, embora entenda que deveria ter
tratamento igual (não tributáveis), os declarou como tributáveis. Assim, entende ter
sanado a acusação de falta de atestado oficial, demonstrando a improcedência da
exigência tributária.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-29.067 (e-fls. 33/36), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
De acordo, então, com o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6°, inciso
XIV, da Lei n° 7.713/1988 c/c 0 artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e art. 1° da Lei n°
11.052/2004, não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de pensão,
aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4°, o qual tem como base legal o artigo
30, parágrafo 1°, da Lei n° 9.250/1995, determina que para o reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1° de janeiro de 1996, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser
fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000537/2008-53

E o §5° também do artigo 39 prevê que: “As isenções a que se referem os
incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir: I - do mês da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; II - do mês da emissão do laudo ou
parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma
ou pensão; III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.”
Por oportuno, cumpre ressaltar que o benefício fiscal de isenção só pode ser
estendido a quem preencha rigorosamente às condições e requisitos exigidos para sua
concessão, em consonância com o art. 176 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional. Assim é, porque o único método de hermenêutica
jurídica permitido para a definição do verdadeiro sentido e alcance da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção é o literal, nos termos do inciso II do
artigo 111 do já nominado CTN: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre;...II - outorga de isenção;... (grifei)
Como se observa pelos dispositivos legais anteriormente citados, os
contribuintes para terem direito à isenção em comento devem comprovar,
concomitantemente, as seguintes condições: de serem seus rendimentos oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e de serem portadores de uma das doenças
expressamente previstas no texto legal comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Diante disso, há de se verificar se o Sr. Edson Giacomo Chinelato atendia às
referidas condições no ano calendário de 2004.
De pronto, há de se destacar que uma das razões da autoridade revisora para não
acatar o pleito do contribuinte de isenção do IRPF por moléstia grave foi a falta de
apresentação, durante os procedimentos de malha, de documento comprobatório de
sua aposentadoria ou reforma. Da mesma forma, na fase impugnatória, o interessado
não juntou aos autos qualquer documento que evidenciasse a data de sua
aposentadoria, ou de sua reforma, no serviço público federal.
Portanto, sem demonstrar o impugnante que os rendimentos considerados
omitidos pela autoridade lançadora teriam a natureza de proventos de aposentadoria
ou reforma não há nem que se analisar a outra condição imposta pela legislação citada:
de ser ele portador de moléstia grave.
Assim sendo, nada há a reparar no feito fiscal.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
40/41), argumentando acerca de seu direito à isenção do imposto de renda sobre pessoa física.
É o relatório.

Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000537/2008-53

Conselheiro Marcelo Rocha Paura Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Comando do
Exército, CNPJ no00.394.452/0533-04, no valor de R$ 13.503,43 e do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, CNPJ no 03.658.507/0001-25, no valor de R$ 1.916,72.
Do Mérito
Da Moléstia Grave
Em apertadíssima síntese, podemos dizer que o requerente solicita o cancelamento
do lançamento por entender que seus rendimentos estão amparados pela isenção prevista no
inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 7):
...o declarante não comprovou fazer jus à isenção do imposto de renda por
moléstia grave, deixando de apresentar documento comprobatório da reforma e laudo
médico oficial que ateste ser portador de moléstia grave.
O julgamento de piso manteve a infração, fundamentando sua decisão nos
seguintes argumentos:
De pronto, há de se destacar que uma das razões da autoridade revisora para não
acatar o pleito do contribuinte de isenção do IRPF por moléstia grave foi a falta de
apresentação, durante os procedimentos de malha, de documento comprobatório de
sua aposentadoria ou reforma. Da mesma forma, na fase impugnatória, o interessado
não juntou aos autos qualquer documento que evidenciasse a data de sua
aposentadoria, ou de sua reforma, no serviço público federal.
Portanto, sem demonstrar o impugnante que os rendimentos considerados
omitidos pela autoridade lançadora teriam a natureza de proventos de aposentadoria
ou reforma não há nem que se analisar a outra condição imposta pela legislação
citada: de ser ele portador de moléstia grave.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000537/2008-53

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A matéria também é tratada pelo inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto
3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000537/2008-53

recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
O interessado apresentou nos autos a seguinte documentação, a fim de comprovar
suas alegações: i) laudos médicos periciais (e-fls. 5 e 53); ii) alvará de levantamento judicial (e-
fls. 19/20); iii) exames e laudos médicos (e-fls. 21/27); comprovante de rendimentos (e-fls. 30); e
comprovantes da aposentadoria (e-fls. 49/51).
Da análise do Laudo Médico Pericial, pode-se verificar que o mesmo atende os
requisitos legais e que a moléstia apresentada pelo contribuinte está contemplada no rol da
legislação isentiva, informando, ainda, que o início daquela condição é 30/10/2003.
Da mesma forma, entendo que são hábeis os documentos apresentados pelo
interessado para fins de comprovação de sua aposentadoria, desde 14/04/1997.
Dos rendimentos omitidos constantes da notificação de lançamento, entendo que
somente os percebidos pelo Comando do Exército, no valor de R$ 13.503,43, preenchem os
requisitos estabelecidos pela legislação em tela, pois apesar de a natureza dos rendimentos
recebidos pelo processo judicial no 0003095-29.1994.4.01.3801 ser salarial, contata-se que
referem-se a período anterior ao da aposentadoria do interessado.
Isto posto, voto pela revisão do lançamento excluindo dele a omissão de rendimentos
recebidos do Comando do Exército, CNPJ no00.394.452/0533-04, no valor de R$ 13.503,43.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir do lançamento a omissão de rendimentos recebidos pelo
contribuinte do Comando do Exército.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital